Tribunal: TJMT
Processo: 1018057-26.2024.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018057-26.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESPEDITO ALVES DA SILVA - CPF: 225.896.108-40 (APELADO), SANLEI COSTA DOS SANTOS - CPF: 020.204.881-08 (ADVOGADO), MARIA NEIDE MORAES COSTA - CPF: 446.698.871-49 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE CHEQUES PREVIAMENTE SUSTADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS À LEI Nº 14.905/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Banco Santander (Brasil) S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em razão da compensação indevida de cheques previamente sustados pelo correntista. A sentença condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e à restituição simples dos valores indevidamente debitados da conta bancária da parte autora.

II. Questão em discussão

2.

Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação do serviço bancário em razão da compensação de cheques regularmente sustados; (ii) saber se estão configurados os danos morais decorrentes da indevida compensação dos títulos; (iii) saber se é devida a restituição dos valores indevidamente debitados; e (iv) saber se os consectários legais fixados na sentença devem ser adequados à sistemática introduzida pela Lei nº 14.905/2024.

III. Razões de decidir

3.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula nº 297/STJ, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira pela falha na prestação do serviço.

4.

Restou comprovado nos autos que o autor solicitou regularmente a sustação dos cheques, mas, ainda assim, dois títulos foram compensados mais de 30 dias após o pedido, evidenciando defeito na prestação do serviço bancário.

5.

A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nem comprovou qualquer excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, do CDC.

6.

A compensação indevida dos cheques extrapola o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral indenizável, sobretudo diante dos prejuízos financeiros suportados pela parte autora e dos transtornos decorrentes da indevida movimentação bancária.

7.

O valor fixado a título de danos morais em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

8.

A restituição simples dos valores indevidamente debitados é devida, diante da ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira, afastando-se a repetição em dobro.

9.

A sentença deve ser parcialmente reformada apenas para adequar os consectários legais à sistemática prevista na Lei nº 14.905/2024, observando-se a incidência da Taxa SELIC até o início da produção de efeitos da nova legislação e, posteriormente, a aplicação do IPCA para correção monetária e juros moratórios correspondentes à SELIC deduzido o índice de atualização monetária.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, apenas para adequar os consectários legais aos parâmetros estabelecidos pela Lei nº 14.905/2024, mantida, no mais, integralmente a sentença recorrida.

Tese de julgamento:
“1. A compensação de cheque regularmente sustado caracteriza falha na prestação do serviço bancário e enseja responsabilidade objetiva da instituição financeira. 2. A compensação indevida de títulos previamente sustados configura dano moral indenizável quando demonstrados prejuízos que ultrapassem o mero aborrecimento. 3. A restituição dos valores indevidamente debitados deve ocorrer na forma simples quando não demonstrada má-fé da instituição financeira. 4. Os consectários legais devem observar a sistemática introduzida pela Lei nº 14.905/2024.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 14 e 42; CPC, art. 373, II; CC, arts. 389 e 406; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmula nº 362; STJ, Súmula nº 54; STJ, Tema nº 1.059, REsp nº 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09.11.2023; TJ-RS, AC nº 70081148058, Rel. Des. Eduardo Kraemer, Nona Câmara Cível, j. 17.07.2019; TJ-PR, RI nº 0002699-02.2023.8.16.0045, Rel. Juíza Melissa de Azevedo Olivas, 1ª Turma Recursal, j. 18.03.2024; TJ-SC, AC nº 0302149-03.2018.8.24.0039, Rel. Des. Rubens Schulz, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 28.05.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO SANTANDER MASTER S/A
contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, Dr. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto, em
Ação De Indenização Por Danos Materiais E Morais,
movida por
ESPEDITO ALVES DA SILVA,
que julgou procedente o pedido formulado para condenar o banco réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, bem como a proceder a restituição simples dos valores debitados da conta bancária do autor.

Em suas razões recursais, a instituição financeira apelante sustenta, preliminarmente, a inexistência de falha na prestação do serviço bancário, ao argumento de que os cheques discutidos nos autos foram apresentados para compensação antes da efetiva solicitação de sustação realizada pela parte autora, razão pela qual o banco teria apenas observado o fluxo operacional regular do sistema bancário.

Defende a inexistência de ato ilícito e de responsabilidade civil, afirmando que não houve defeito na prestação do serviço apto a ensejar o dever de indenizar. Aduz, ainda, que a parte autora não comprovou efetivo abalo moral, sustentando que os fatos narrados configurariam mero dissabor cotidiano, incapaz de gerar dano moral indenizável.

Argumenta, também, que a sentença promoveu indevida inversão do ônus da prova, ao acolher a narrativa autoral sem prova robusta dos fatos constitutivos do direito alegado, em afronta ao artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

No tocante à restituição dos valores, afirma que os débitos realizados não foram indevidos, pois decorreram da compensação regular dos cheques emitidos pelo próprio autor antes da sustação, razão pela qual requer o afastamento da condenação à restituição simples.

Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório fixado a título de danos morais, sob o fundamento de que o valor arbitrado afronta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ocasionando enriquecimento sem causa da parte autora.

Requer, ainda, a aplicação da Lei n.º 14.905/2024 quanto aos critérios de incidência de juros moratórios e correção monetária, com utilização do IPCA e da taxa SELIC, nos moldes da nova redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, reduzir o valor da indenização arbitrada.

Contrarrazões no ID. 364880358.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO SANTANDER MASTER S/A
contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na

Ação De Indenização Por Danos Materiais E Morais,
movida por
ESPEDITO ALVES DA SILVA
.

A MMª. Juíza singular proferiu a sentença nos seguintes termos:

“(...)Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por ESPEDITO ALVES DA SILVA em face de BANCO SANTANDER MASTER S/A, ambos qualificados no feito.

Narra o requerente, em síntese, que possuí conta corrente junto ao requerido e que em decorrência de desacordo comercial solicitou a sustação dos cheques 161 e 162 no dia 31/10/2023 e do cheque 163 em 24/11/2023. Contudo, os cheques 161 e 162 foram compensados em sua conta bancária no dia 02/01/2024, em que pese ter sido lançado as taxas de sustação em 01/11/2023 e 27/11/2023.

Relata que em contato com os canais internos da agência obteve retorno que os cheques foram sustados somente em 08/01/2024. Requer ao final a repetição do indébito em dobro dos valores descontados, além de indenização pelos supostos danos morais vivenciados.

(...)Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste parcial razão a parte autora.

Colhe-se dos autos que o autor-apelado ajuizou esta ação, alegando que, em razão de um desacordo comercial, teria solicitado ao réu a sustação de 3 (três) cheques emitidos. Todavia, aduziu que, “os cheques de nºs 000161 e 000162, embora devidamente sustados, foram reapresentados pelo credor e indevidamente compensados pelo Banco Requerido, no dia 02 de janeiro de 2024”.

Tendo em vista tal erro, o autor teria passado por situação vexatória e humilhante, uma vez que não pode honrar outras despesas fixas, como água, luz, energia, tendo que privar-se juntamente com seus familiares.

In casu, cinge-se a controvérsia em se apurar a responsabilidade, ou não, do réu pela compensação de dois cheques de titularidade do autor, bem como a indenização pelos danos morais e materiais decorrentes da falha na prestação de serviços por parte do demandado.

Da análise dos autos, vê-se que o autor afirmou que, em razão de um desacordo comercial, solicitou junto ao réu a sustação de três cheques, mas que, a despeito disso, teve compensado dois dos citados títulos, alegações essas que não foram contestadas pelo requerido, que, aliás, confirmou tais fatos.

Não bastasse isso, verifica-se que o requerimento de sustação foi autenticado em 27/11/2023, sendo que a compensação dos cheques sustados ocorreram em 02 de janeiro de 2024, ou seja, mais de 30 dias após a solicitação.

Logo, restou incontroverso que o demandado compensou os cheques do autor mesmo depois de este ter solicitado a sustação dos títulos.

Assim, tendo em vista que a matéria possui natureza contratual, aplicável à espécie as normas do CDC, em que se apresenta uma relação de consumo, advindo deste fato o dever objetivo de indenizar, bastando a prova do dano e do nexo causal, dispensando-se, pois, a comprovação da culpa.

Na hipótese, infere-se que a compensação de um cheque de titularidade do autor, mesmo depois de requerida a sustação do título, configurou defeito na prestação do serviço.

E, como se sabe, o requerido, como fornecedor de produtos e serviços, tinha o dever de não compensar os cheques sustados, por ser providência mínima de segurança que se exige, e a inobservância caracterizou, repita-se, serviço defeituoso, nos termos do art. 14, § 1º, do CDC, respondendo pela reparação dos danos causados, independentemente da existência de culpa.

Com efeito, demonstrado pelo autor a ocorrência de danos morais, a meu ver, há que ser responsabilizado o réu, não havendo que se falar em fato de terceiro, pois o verdadeiro causador dos danos, frise-se, foi a instituição financeira, que compensou um cheque de titularidade do autor, mesmo depois do pedido de sustação.

Com efeito, verifica-se que não se trata de um mero aborrecimento tolerável, mas, sim, de um ilícito, ensejador de dano moral, pois o autor, vivenciou situação de fragilidade financeira, em razão da compensação de cheques sustados, ainda foi obrigado a contratar advogado e ajuizar esta ação.

Ressaltadas essas questões, conclui-se que é patente o dano moral sofrido pelo requerente.

(...)É evidente que a atitude do requerido causou ao autor um dissabor, um aborrecimento e uma irritabilidade que excedem a normalidade, acarretando aflições, angústia, desequilíbrio em seu bem estar.
Diante disso, sendo inconteste o dano moral, necessário analisar o quantum indenizatório.

Para o arbitramento do quantum indenizatório dos danos morais suportados pelos apelantes, deve-se ater a uma quantia que, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, amenize a ofensa à honra e não se afaste do caráter pedagógico da sanção imposta. Deve, portanto, ser fixado tomando-se em conta a gravidade do fato, suas consequências, condição social da vítima e infrator, porém sem configurar enriquecimento sem causa.

Destarte, tendo como parâmetro os critérios acima referidos, a fixação do “quantum” indenizatório no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a parte autora é suficiente para reparar, nos limites do razoável e proporcional, o prejuízo que o fato acarretou aos requerentes.

No que tange ao pedido de repetição de indébito em dobro, não merece acolhimento, conforme segue a linha diversos julgados do Tribunal de Justiça do nosso Estado, que acolheram a jurisprudência do STJ no sentido de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.

Com efeito, em razão da compensação dos cheques de forma indevida operadas pelo bando requerido, a restituição do indébito ao consumidor deverá ser de forma simples.

Isso posto e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) JULGAR PROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, extinguindo o processo, com resolução do mérito, forte no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de CONDENAR o requerido, a pagar a título de danos morais o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a parte autora, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ);

b) Condenar o requerido a proceder a restituição dos valores debitados na conta bancária do autor na sua forma simples, com juros de mora 1% e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto, autorizando-se a compensação;

c) Havendo sucumbência recíproca, na proporção de 80% para requerido e 20% para a autora, condeno as partes, na mesma proporção, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da condenação; fica suspensa a exigibilidade quanto ao autor em razão da gratuidade de justiça (Id. 159930733); (...)” (ID. 364879894)

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a existência, ou não, de falha na prestação do serviço bancário decorrente da compensação de cheques previamente sustados, bem como a configuração dos danos morais e materiais suportados pela parte autora, além da adequação dos consectários legais fixados na sentença.

Pois bem.

Impende ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacífica jurisprudência cristalizada na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."

Nesse contexto, imperativa a análise da contenda sob o prisma da vulnerabilidade do consumidor e dos princípios da boa-fé objetiva, transparência e dever de informação que norteiam as relações consumeristas.

Conforme se extrai dos autos, o autor comprovou ter solicitado a sustação dos cheques n.º 161, 162 e 163, sendo que os pedidos foram autenticados em 27/11/2023, ao passo que os cheques n.º 161 e 162 somente foram compensados em 02/01/2024, isto é, mais de 30 (trinta) dias após a solicitação de sustação.

Os documentos acostados aos autos pelo autor evidenciam que houve pedido regular de sustação dos cheques, seguido, posteriormente, da indevida compensação de dois títulos pela instituição financeira.

Por outro lado, o banco apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Embora sustente que a compensação teria ocorrido antes da efetivação da sustação, não trouxe aos autos elementos técnicos ou documentos capazes de infirmar as provas apresentadas pelo consumidor, tampouco demonstrou qualquer excludente de responsabilidade.

Tratando-se de relação nitidamente consumerista, incidem as disposições do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira, nos termos do artigo 14 do CDC.

Nesse contexto, correta a sentença ao reconhecer a falha na prestação do serviço bancário, uma vez que incumbia à instituição financeira impedir a compensação dos cheques regularmente sustados pelo correntista, providência mínima de segurança inerente à atividade desenvolvida.

Por certo, a apelante, na condição de fornecedora de serviços, responde independentemente de culpa pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, apenas se eximindo de responsabilidade se comprovar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos do art. 14, § 3º do CDC.

A propósito:

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO FALSO. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO DE MÁ-FÉ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. A responsabilidade do banco é objetiva, não se perquirindo a existência ou não de culpa. Incumbe à instituição financeira se cercar de todas as cautelas necessárias com o intuito de evitar fraudes em boletos e, consequente, danos à terceiros. É obrigação da instituição financeira desenvolver o serviço de forma segura, satisfatória e responsável, devendo responder em caso de prejuízos causados, como decorrência da atividade extremamente lucrativa exercida. A fraude perpetrada por terceiros não constitui excludente de responsabilidade, mas fortuito interno, na medida em que a instituição financeira assume risco inerente à sua atividade. Exegese da Súmula 479 do STJ. Na medida em que o serviço prestado faz parte da atividade lucrativa da instituição financeira, esta deve responder pelos danos causados a seus clientes e à terceiros pela falha no dever de segurança dos serviços colocados à disposição. Dever de indenizar os prejuízos materiais causados
. RECURSO PROVIDO. (TJ-RS - AC: 70081148058 RS, Relator.: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 17/07/2019, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 19/07/2019) (g. n.)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
CHEQUE SUSTADO. POSTERIOR COMPENSAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEVER DE RESTITUIR
. DANO MORAL VERIFICADO. “QUANTUM” MINORADO PARA R$3.000,00. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-PR 0002699-02.2023.8.16 .0045 Arapongas, Relator.: Melissa de Azevedo Olivas, Data de Julgamento: 18/03/2024, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 19/03/2024) (g. n.)

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DEVOLUÇÃO INDEVIDA DE CHEQUES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DE AMBAS AS PARTES. RECURSO DO RÉU. ALEGADO O AFASTAMENTO DO DEVER DE INDENIZAR O DANO MORAL. INSUBSISTÊNCIA.
DEVOLUÇÃO INDEVIDA DO CHEQUE EM RAZÃO DE EQUÍVOCOS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CHEQUE COMPENSADO EQUIVOCADAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO BANCO. DANO MORAL INCONTROVERSO. APLICABILIDADE DA SÚMULA 388 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
QUANTUM. TEMA OBJETO DE AMBOS OS RECURSOS. VALOR QUE DEVE SER ARBITRADO COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, ALÉM DO CARÁTER COMPENSATÓRIO, PEDAGÓGICO E INIBIDOR ESSENCIAL À REPRIMENDA. MAJORAÇÃO QUE SE IMPÕE. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DESTE ARBITRAMENTO (SÚM. 362, STJ). REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. PLEITO DE AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A DEMONSTRAR A OCORRÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. EXEGESE DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. JUROS DE MORA SOBRE A VERBA FIXADA A TÍTULO DE DANO MORAL. MODIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, DO TERMO INICIAL SOBRE O VALOR INDENIZATÓRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. ENCARGO QUE DEVE INCIDIR A PARTIR DA CITAÇÃO (ART. 405, DO CC). RECURSO DO BANCO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS EM FAVOR DOS PATRONAS DA AUTORA. (TJ-SC - AC: 03021490320188240039 Lages 0302149-03.2018.8.24 .0039, Relator.: Rubens Schulz, Data de Julgamento: 28/05/2020, Segunda Câmara de Direito Civil) (g. n.)

Nesse cenário, a compensação de cheques regularmente sustados revela manifesta falha na atividade bancária, circunstância suficiente para caracterizar o dever de indenizar.

Também
não merece
acolhimento a alegação de ausência de dano moral.

A situação enfrentada pelo autor extrapola os limites do mero dissabor cotidiano, sobretudo porque a indevida compensação dos títulos acarretou prejuízo financeiro e transtornos relevantes, atingindo esfera que ultrapassa simples inconvenientes inerentes às relações negociais.

Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, observo que a quantia fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende adequadamente aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se suficiente para compensar os prejuízos suportados pela vítima e, ao mesmo tempo, desestimular a repetição da conduta ilícita, sem ocasionar enriquecimento indevido.

No tocante à repetição do indébito, igualmente
não merece
reforma a sentença.

Uma vez quer restou incontroverso que a parte autora sofreu descontos indevidos em sua conta bancária em decorrência da falha na prestação do serviço da instituição financeira, circunstância que impõe a restituição dos valores subtraídos.

Com efeito, deixar de determinar a devolução dos valores indevidamente compensados implicaria evidente enriquecimento ilícito da instituição financeira, vedado pelo ordenamento jurídico.

Por fim, quanto aos consectários legais da condenação, a correção monetária incidente sobre a indenização por
danos morai
s deve observar o disposto na Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, incidindo a partir do arbitramento. Já os juros moratórios devem ser mantidos a partir da citação, conforme fixado na sentença.

Embora existam precedentes no sentido de que, em hipóteses de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora fluem desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que não houve insurgência recursal da parte autora quanto ao termo inicial fixado pelo Juízo de origem.

Assim, eventual alteração para determinar a incidência dos juros moratórios desde o evento danoso implicaria agravamento da condenação imposta ao apelante, providência vedada em sede recursal, ante o princípio da vedação à
reformatio in pejus.

No tocante aos
danos materiais,
a correção monetária deverá incidir desde a data do efetivo desembolso, mantidos os juros moratórios na forma estabelecida na sentença.

Por outro lado,
assiste parcial razão ao apelante
quanto à necessidade de observância superveniente das alterações introduzidas pela Lei nº 14.905/2024. Com a entrada em vigor da referida legislação, a atualização do débito deve observar os parâmetros legais supervenientes aplicáveis às obrigações civis.

Assim, até s entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, os consectários legais deverão observar a Taxa SELIC, em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Após a vigência da alteração legislativa promovida nos artigos 389 e 406 do Código Civil, a atualização do débito deverá observar o IPCA a título de correção monetária e, quanto aos juros moratórios, a taxa SELIC deduzido o índice de atualização monetária, nos termos da legislação superveniente.

Desse modo, a sentença merece parcial reforma apenas para adequação dos consectários legais à sistemática introduzida pela Lei nº 14.905/2024, mantidos, no mais, os demais termos da sentença recorrida.

Em face do exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
,
apenas para adequar os consectários legais aos parâmetros estabelecidos pela Lei nº 14.905/2024, mantida, no mais, integralmente a sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionada ao improvimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023, DJe 21/12/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026